Tribunal: TCU
Processo: 000.667/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Aguinaldo Martins Rodrigues e julgar irregulares as suas contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, para condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida indicada a seguir aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (em R$) Tipo da parcela 8/1/2015 1.117,00 Débito 8/1/2015 1,50 Débito 8/1/2015 54.731,50 Débito 14/4/2015 56.200,00 Débito 20/5/2015 55.027,00 Débito 20/5/2015 1.123,00 Débito 10/7/2015 95.000,00 Débito 9/9/2015 32.000,00 Débito 10/9/2015 32.000,00 Crédito 11/9/2015 95.000,00 Débito 14/9/2015 36.000,00 Débito 21/10/2015 55.254,91 Débito 21/10/2015 1.127,65 Débito 9.2. aplicar a Aguinaldo Martins Rodrigues a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da referida dívida aos cofres do Tesouro Nacional, com a devida atualizada monetária na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, diante do não atendimento à notificação; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), informando-os que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis, informando que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.